Tribunal: TJES
Processo: 5024596-52.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024596-52.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA
RECORRIDO: MATEUS MOULIN PERIM e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5024596-52.2024.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA

RECORRIDO: MATEUS MOULIN PERIM e LIDIA BALARINI DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

VOTO

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RESERVAS DE HOSPEDAGENS POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL. CANCELAMENTO INDEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por MATEUS MOULIN PERIM e LIDIA BALARINI DA SILVA em face de AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA, alegando, em síntese, terem realizado reserva na plataforma requerida para o período de 12 a 14 de junho de 2024 em São Paulo. Afirmam que a reserva foi confirmada e quitada, contudo ao chegarem na portaria do prédio foram surpreendidos pela informação de cancelamento da reserva, sem qualquer aviso aos autores. Relatam que tiveram que buscar nova hospedagem. Requereram o arbitramento de danos morais pelos transtornos passados.

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais nos seguintes termos: “CONDENO a requerida AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.”

3. Em tempo, a parte requerida AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA apresentou Recurso Inominado, e arguiu, de forma preliminar sua ilegitimidade passiva. No mérito, afirmou que assim que ocorreu o cancelamento por parte do anfitrião houve a processamento do reembolso. Aduz haver política de cancelamento em sua plataforma e foram tomadas todas as medidas para amenizar a situação dos autores.

4. Os requerentes, ora recorridos, apresentaram Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95.

6. Rejeito a preliminar suscitada. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da recorrente, uma vez que é evidente que a mesma faz parte da cadeia de consumo, pois foi a mesma faz gerencia e faz a venda das reservas por meio de sua plataforma digital com os autores. Ademais, a mera alegação de que se trata de uma simples intermediária no fornecimento de serviços não é suficiente para afastar sua responsabilidade. Deste modo, reconheço que a requerida é parte legítima para integrar o polo passivo da ação, já que estamos diante de típica relação de consumo, em que há responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, parágrafo 1º, todos do Código de Defesa do Consumidor.

7. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente, pois há responsabilidade solidária com o proprietário do imóvel, denominado anfitrião. Não merece guarida o recurso interposto, na medida em que suas razões demonstram mero inconformismo da parte com a sentença objurgada. ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE NESSE SENTIDO DISPÔS: “(...) Pois bem, restou incontroverso nos autos que os requerentes efetuaram reserva de hospedagem no endereço eletrônico da requerida, porém a mesma foi cancelada, tendo o anfitrião afirmado que havia necessidade de manutenção na acomodação devido a uma infiltração (Id. 45074206 - Pág. 15). Tal situação evidencia falha na prestação de serviços da requerida e, considerando que o cancelamento ocorreu no dia de início da utilização da reserva quando os autores já se encontravam no endereço da hospedagem, entendo que a quebra da relação de confiança decorrente do cancelamento da reserva, por si só, impõe o dever de indenizar a lesão extrapatrimonial causada aos autores, deixados à deriva na cidade de destino, o que certamente lhe causou angústia e sofrimento, em patente violação aos direitos da personalidade.”

8. Os autores foram surpreendidos com o cancelamento da reserva quando já se encontravam no local do imóvel previamente locado, conforme as conversas entre os requerentes e o demandado (ID. 11328048 - Pág. 12 a 15). Ademais, a infiltração alegada como motivo primordial para o cancelamento do imóvel sequer fora comprovada nos autos. Nesse sentido, escorreita a sentença de Piso que julgou procedente os pedidos autorais.

9. Outrossim, o dano moral, resta configurado na presente hipótese, devendo ser mantido conforme arbitrado pelo juízo a quo, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, pois encontra-se em consonância com o caso em concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

10. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)